Tribunal: TJPA
Processo: 0833380-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833380-18.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FREIRE MELLO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833380-18.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: FREIRE MELLO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. FATOR DE CORREÇÃO DE VALOR DE MERCADO (FCVM). ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação anulatória de lançamento tributário c/c repetição de indébito. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da utilização do Fator de Correção de Valor de Mercado (FcVM), introduzido pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, para majoração da base de cálculo do IPTU referente a imóvel já cadastrado, sem amparo em lei formal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a utilização do Decreto Municipal nº 84.739/2016 para instituir o FcVM e, com isso, majorar a base de cálculo do IPTU de imóveis já cadastrados, sem respaldo em lei ordinária específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto nº 84.739/2016 extrapola o poder regulamentar ao criar, de forma autônoma, o FcVM como fator multiplicador do valor venal do imóvel, alterando o critério de cálculo do IPTU, o que configura violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

4.

A aplicação do FcVM não se restringe à atualização monetária, mas à majoração substancial da base de cálculo do imposto, o que exige lei formal específica, conforme o art. 97, II, do CTN.

5.

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 1084, permite avaliação individualizada de imóveis novos fora da PGV, desde que com critérios legais fixados em lei, hipótese diversa do caso, que trata de imóveis já cadastrados.

6.

A decisão agravada realizou
distinguishing
adequado ao Tema 1084 do STF, por se tratar de situação distinta: majoração de tributo por decreto, e não mera avaliação de imóvel novo.

7.

A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à impossibilidade de majoração da base de cálculo do IPTU por ato infralegal, reafirmando a necessidade de previsão legal expressa.

8.

Ausência de argumentos novos ou capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto municipal é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade tributária.

2.

A criação do Fator de Correção de Valor de Mercado (FcVM) como critério de cálculo do IPTU exige prévia autorização por lei ordinária.

3.

A decisão monocrática que reconhece a ilegalidade do Decreto nº 84.739/2016 está em conformidade com a jurisprudência do STF, STJ e TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 33, caput, e 97, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1084, ARE 1.245.097/PR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 211, RE 648.245/MG, rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação Cível 08223074920228140301, rel. Desa. Ezilda Mutran, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível 0828801-32.2019.8.14.0301, rel. Desa. Maria Elvina Taveira, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante
,
nos seguintes termos:

“(...)
Assim, à luz das premissas delineadas, conclui-se que a sentença proferida não comporta reparos. A modificação introduzida pelo Decreto nº 84.739/2016 instituiu novos critérios de cálculo para o IPTU, elevando a carga tributária sem respaldo em lei anterior, o que configura manifesta violação ao princípio da legalidade tributária, consagrado no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.

Ante o exposto, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.”

Nas razões recursais (Num. 24154915 - Pág. 1 e seguintes), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Aduz, inicialmente, que a decisão monocrática desconsiderou que o Decreto nº 84.739/2016 não é autônomo, mas sim regulamentar, e que se limita a operacionalizar os critérios já previstos nos artigos 14 e 15 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.056/1977.

Nesse sentido, argumenta que o fator de correção referente ao valor de mercado (FcVM) inserido pela norma infralegal encontra amparo legal e visa apenas à adequação do valor venal ao valor de mercado dos imóveis, não se tratando de majoração indevida do tributo.

Ressalta que a fórmula de cálculo do IPTU já previa o uso de indicadores de mercado e que o Decreto nº 84.739/2016 apenas atualizou esses critérios, sem inovar ou extrapolar a legislação vigente.

Defende, ainda, que a aplicação do FcVM é compatível com o disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 7.934/1998, que autoriza a atualização da Planta de Valores Genéricos (PVG), e que nos casos de imóveis novos, não contemplados na PVG, deve-se proceder à avaliação individualizada com base nos critérios estabelecidos nos arts. 14 e 15 do CTR.

Frisa, ademais, que a decisão monocrática ignora o julgamento do STF no Tema 1084 (ARE 1.245.097), no qual foi reconhecida a constitucionalidade da avaliação individualizada de imóveis novos não constantes na PGV por meio de critérios técnicos e legais definidos em lei municipal.

Defende, outrossim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite tal avaliação, desde que respaldada em critérios legais, como se dá no presente caso.

Invoca a tese fixada no Tema 1084 do STF, segundo a qual é constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios técnicos para tanto e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e julgada improcedente a pretensão da parte autora.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 25151009).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo interno interposto pelo Município de Belém não traz elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A controvérsia gravita em torno da validade jurídica do Decreto Municipal nº 84.739/2016, especialmente naquilo que instituiu, de forma autônoma e inovadora, o denominado Fator de Correção do Valor de Mercado (FcVM), o qual impacta diretamente na base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O agravante insiste na tese de que o mencionado decreto não inovou no ordenamento jurídico, limitando-se a operacionalizar disposições da Lei Municipal nº 7.056/1977. Contudo, ao introduzir o FcVM como elemento multiplicador do valor venal, o decreto foi além de mera regulamentação: alterou a essência do critério de cálculo do tributo, conferindo ao Poder Executivo prerrogativa não autorizada legalmente, o que resulta em afronta ao princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.

Outrossim, mesmo diante das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 132/2023, que acrescentou o inciso III ao art. 156, § 1º, da Constituição Federal, é importante destacar que tal emenda não autoriza a alteração da base de cálculo ou a majoração do IPTU por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal.

O princípio da legalidade tributária, aliás, já foi objeto de amplos debates e de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio das teses de repercussão geral nos Temas nº 211 (RE nº 648.245/MG) e nº 1084 (ARE 1.245.097/PR).

Por oportuno, cumpre destacar que a própria decisão monocrática reconheceu, de forma expressa, a existência de distinguishing entre o Tema nº 1.084 do Supremo Tribunal Federal e a controvérsia ora examinada. Referido precedente cuida da possibilidade de delegação, por parte do Poder Público, da avaliação individualizada de imóveis novos, ainda não contemplados pela Planta Genérica de Valores (PGV), a particulares conveniados, observados os limites constitucionais.

Diversamente, a hipótese dos autos não diz respeito à avaliação de construções recentes, mas à majoração da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre imóveis já cadastrados no sistema municipal, promovida unilateralmente pelo Poder Executivo, por meio de decreto, sem amparo em lei específica e em afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade tributária e do devido processo legal.

Por derradeiro, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afastado a possibilidade de elevação da base de cálculo do IPTU por ato administrativo do Executivo, desprovido de autorização legislativa expressa, conforme se depreende de diversos julgados que versam sobre a mesma matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL C/ PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE FORMA. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 84.739/16 PARA ACRESCENTA NA BASE DE CÁLCULO O VALOR DE MERCADO (FCVM). NECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA ANTERIOR. ART. 150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF) COM O ART. 33, CAPUT, E 97, § 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ( CTN). CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.
Em sintese da exordial, a autora questiona o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativamente ao seu imóvel localizado no Condomínio Torre de Triunfo, apartamento nº 2601-A, situado na Travessa Barão do Triunfo, nº 3161, Marco, Belém/PA, CEP 66093-050, em relação aos exercícios de 2018 a 2022, por suposto ato normativo ilegal, o Decreto Municipal nº 84.739/16. Dessa forma, o Ente Municipal teria inserido o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto. Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo julgou procedente os pedidos para determinar a declaração de ilegalidade da incidência do FCvm. a anulação parcial dos lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, determinar o lançamento tenha por base o valor venal do imovel sem incidência do referido FCvm e determinar a repetição de indébito dos valores recolhidos nos exercícios de 2019 a 2021. Além disso, ainda condenou o Município em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, o Fisco interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir, visto que não o litígio não passou primeiro pela via administrativa nos termos do art. 3º do Decreto nº 84739/16 e do art. 222 da Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). No mérito, aduz a validade do Decreto nº 84739/16, por regulamentar o disposto no art. 14, II, c do Código de Rendas do Município, logo, substituindo o anterior decreto nº 36098/99. Preliminar de mérito não merece prosperar, visto que não há necessidade de prévia apreciação do litígio por procedimento administrativo, por aplicação do princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, conforme art. 5, XXXV da Constituição Federal ( CF).
No mérito, observo que há o decreto nº 84.739/16 para substituir o antigo decreto nº Decreto 36.098/99 para atualizar a Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). Na verdade o que é verificado no presente caso é a presença de norma ilegal por vicio de forma, no qual cabe ao Poder Judiciário apontar este grave erro a partir da verificação de que a base de calculo do Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) é feito a partir do valor vernal do imovel (art. 33, caput do CTN), tendo o decreto modificado este ponto ao acrecentar a formula do calculo o Valor de Mercado (FcVm), o que tornou o tributo mais oneroso, assim, necessitando de Lei Ordinária para fazer esta modificação nos termos do art. 97, § 1º do CTN com o art. 150, I da Constituição Federal. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08223074920228140301 20156123, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Direito Tributário. Apelação cível. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Majoração de Base de Cálculo do IPTU por Decreto Municipal. Ilegalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e anulou os lançamentos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Decreto Municipal nº 84.739/2016 pode majorar a base de cálculo do IPTU sem lei formal que o autorize; (ii) se a aplicação do FCvm viola os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de Decreto, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade tributária, conforme disposto no art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II, do CTN. Precedentes do STF e STJ indicam a impossibilidade de majoração de tributos por ato infralegal.

4. O Decreto Municipal também cria desigualdade entre contribuintes, ao aplicar o FCvm de forma discriminatória, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09144571520238140301 22532529, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828801-32.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, todos os fundamentos invocados pelo Município de Belém no presente agravo interno já foram devidamente enfrentados na decisão monocrática recorrida, não havendo qualquer argumento novo que justifique sua reforma. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em estrita observância à legalidade e à jurisprudência dominante sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025